Tribunal: TJMT
Processo: 1009721-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009721-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA LOPES VANDES - CPF: 951.404.501-78 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO DO DEC. LEI No 911/69 PELA LEI No 10.931/04 – REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – RECURSO PROVIDO. “Com a nova redação do artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, dada pela Lei 10.931/04, não há mais se falar em purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo o devedor pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 dias após a execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus” (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 1183477/DF – Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA – j. 03/05/2011, DJe 10/05/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009721-78.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e preensão ” (Proc. n° 1006985-61.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MARIA DE FÁTIMA LOPES VANDES, ante a purgação da mora, com fulcro no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, determinou a imediata restituição do veículo apreendido (cf. ID 30647450 dos autos de origem).

O agravante sustenta a insuficiência do valor depositado nos autos para fins de purgação da mora, uma vez que não corresponde ao total da dívida atualizada, de modo que, ao aceitar pagamento inferior ao devido, o juiz negou vigência ao §2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que, consoante orientação consolidada pelo STJ, exige o “pagamento da integralidade da dívida, sendo que, se depositado de forma parcial, conclui-se que não há purgação da mora”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para que seja revogada a ordem de
restituição do bem (cf. ID 41285494).

A decisão de ID 41417582 admitiu o processamento do agravo de instrumento e, deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015.

Nas contrarrazões de ID 42166958, a agravada suscitou a perda do objeto recursal, em vista da restituição do veículo pela agravante à agravada.

O magistrado de origem manifestou nos autos informando a sustação
incontinenti
da decisão agravada após o deferimento do efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 45847474).

Intimado para se manifestar acerca da suscitação da perda do objeto recursal (cf. ID 43536956), o Banco/agravante informou ter interesse no julgamento da demanda, vez que a agravada não satisfez o valor total da dívida, deixando de purgar a mora (cf. ID 45963461).

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 01 de julho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Pela nova redação do Dec.-lei 911/69, alterada pela Lei 10.931/2004, e a redação do artigo 3o do Decreto-Lei n.o 911/69, não há falar em
purgação
da
mora, ou seja, em pagamento apenas das parcelas vencidas,
nas ações de
busca
e
apreensão
de bem alienado fiduciariamente, devendo o devedor pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 dias após execução da liminar, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Outro não é o posicionamento do STJ, que inclusive já reconheceu a constitucionalidade do Dec-Lei no 911/69:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. 1. A purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e que deu ensejo à edição da Súmula no 284/STJ, não mais subsiste em virtude da Lei no 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal. 2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1151061/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 09/04/2013 - DJe 12/04/2013).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3o, § § 1o E 2o, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE – RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3o do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, devendo, pois, ser julgada procedente a ação de busca e apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído; III - Recurso especial provido”. (STJ – 3a Turma - REsp 986517 / RS - RECURSO ESPECIAL no 2007/0215610-1 – Relator: Ministro MASSAMI UYEDA – Julgado em 04/05/2010)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR POSTERGADA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE RITO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. DEFERIMENTO. Inexistindo qualquer circunstância excepcional indicada pelo juízo, bastante à concessão da liminar para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação dos requisitos previstos no art. 3o do Decreto-lei n. 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. II. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – 4a Turma - REsp 678039 / SC no 0004/0088620-7, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Julgado em 18/11/2004)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, após a edição da Lei 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, não há falar mais em purgação da mora. Sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo interno desprovido” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1300480/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 04/12/2012 - DJe 01/02/2013).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 1. Com a edição da Lei 10.931/04, afastou-se a possibilidade de purgação da mora nas ações de busca e apreensão oriundas de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária. 2. Compete ao devedor, no prazo de cinco dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de reparação dos danos morais. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1249149/PR - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 06/11/2012 - DJe 09/11/2012).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido” (STJ - Quarta Turma - REsp 1287402/PR - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/05/2012 - DJe 18/06/2013).

Deste modo, extinto o instituto da purgação da mora, deve o devedor, no intuito de retomada do bem, proceder ao “
pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
”.

Feitas tais considerações, conclui-se pela manutenção da decisão de ID 41417582, e para evitar tautologias, transcrevo o que consignei quando atribui o efeito suspensivo ao recurso:

“
(...) O autor Banco Volkswagen expôs, na petição inicial, que “concedeu a ré um financiamento de R$ 60.057,65, para ser restituído por meio de 36 prestações mensais de R$ 1.610,66, (...), celebrado em 21/05/2019, porém, a ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21/10/2019”, o que corresponderia à 5a parcela do contrato.

Disse que “o débito vencido da ré, devidamente atualizado até 18/Fevereiro/2020 pelos encargos contratados, importa em R$ 60.057,65, sendo o valor total para fins de purgação da mora, que deverá contemplar o valor atualizado de parcelas vencidas e vincendas, com juros e encargos, nos termos do §2o do art. 3o do decreto lei 911/69”, porém, no paragrafo seguinte, de um modo um tanto quanto confuso e contraditório, alegou que “ cabe ao banco credor o direito de fazer apreender o bem que lhe foi fiduciariamente alienado e, em seguida, promover a sua venda, aplicando o respectivo resultado ao pagamento do débito de R$ 6.886,57, correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu” (sic – cf. Id no 29372579 dos autos de origem); atribuiu-se à causa o último valor mencionado (R$ 6.886,57), e, para completar a desordem, o memorial de cálculo apresentado aponta como total da dívida o valor de R$ 65.177,82 (cf. Id no 29373895 dos autos de origem).

No prazo de purgação da mora, após a apreensão liminar do veículo alienado fiduciariamente, a ré depositou nos autos o valor de R$ 6.886,57 (cf. Id no 30160262 e 30160266 dos autos de origem) e, na sequência, peticionou pugnando pela imediata restituição do veículo, já que pagou o valor exigido na petição inicial.

Em cognição sumária, inobstante à péssima dicção da petição inicial e a imprecisão quanto ao total da dívida, não há como se negar que a devedora não depositou nos autos a integralidade da dívida pendente, consubstanciado nas parcelas vencidas e vincendas, na verdade, não chegou nenhum pouco próximo a essa finalidade, pois é evidente que o valor depositado não cobre nem as parcelas já vencidas no momento do ajuizamento da ação, quem dirá a somatória com as vincendas de um contrato de cerca de 60 mil reais, em que só 4 das 36 parcelas foram quitadas, além de não se olvidar a incidência dos encargos moratórios
.” (grifei)

Como se observa, não é preciso ir além de um cálculo aritmético baseado no valor total (R$
60.057,65)
empregado na aquisição do veículo e naquele (R$ 6.442,64) efetivamente pago, para vislumbrar o real aproveitamento do grosseiro equívoco da agravante na peça exordial pela parte agravada, que, logo e sorrateiramente adotou a tese de que havia liquidado o
quantum
devido, ou melhor, exarado na inicial
, p
ara se valer do direito de
obter indevidamente a restituição do bem livre de ônus
.

Forçoso é, pois, admitir e consentir com a famigerada artimanha empregada pela agravada, mesmo porque o Banco apenas exerceu regularmente seu direito de acesso à Justiça (CRFB, art. 5o, XXXV), quando então comprovada a inadimplência da agravada, não havendo qualquer abuso em seu exercício, afinal, o contrato ainda estava bem em seu início.

Assim, ante a persistência da situação fático-processual, com base nos argumentos jurídicos esboçados na decisão liminar acima transcrita, ratifico seus fundamentos e
dou provimento ao recurso
para revogar a ordem de restituição do bem, mantendo-se o veículo na posse do agravante.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020